Tribunal: TJPA
Processo: 0003387-85.2017.8.14.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003387-85.2017.8.14.0026

APELANTE: MUNICIPIO DE JACUNDA

APELADO: MARIA LUIZA DOS SANTOS MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS E FGTS. TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (TRCT) DESACOMPANHADO DE COMPROVANTE DE PAGAMENTO. ÔNUS DA PROVA DO ADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Jacundá contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença que condenou o ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias à servidora temporária Maria Luiza dos Santos Monteiro, referentes ao contrato firmado sob o art. 37, IX, da CF/88, no valor de R$ 4.212,78, com correção, juros e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o servidor temporário contratado sem concurso público faz jus ao recebimento de verbas rescisórias e depósitos do FGTS; e
(ii) determinar se o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT) desacompanhado de comprovante de pagamento possui eficácia liberatória das obrigações rescisórias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado, ainda que nula por ausência de concurso público, gera o direito à contraprestação pelos serviços prestados e ao depósito do FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da tese fixada pelo STF no RE 596.478 (Tema 191 da Repercussão Geral).

Conforme o Tema 916 do STF, contratos temporários irregulares não produzem efeitos jurídicos válidos além do direito aos salários e ao levantamento dos depósitos de FGTS.

A mera assinatura do TRCT, desacompanhada de comprovante de pagamento, não comprova a quitação das verbas rescisórias, sendo ônus do empregador demonstrar o adimplemento da obrigação, conforme o art. 373, II, do CPC.

A aplicação da Súmula 330 do TST é restrita aos valores comprovadamente pagos, não servindo o TRCT como prova liberatória automática quando inexistente recibo ou comprovante de depósito.

O STF e o TST assentam que a Administração Pública deve evitar o enriquecimento sem causa, devendo remunerar o trabalho efetivamente prestado, ainda que o contrato seja nulo.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando o recurso é desprovido, ainda que ausentes contrarrazões, como forma de remunerar o trabalho adicional e desestimular a litigância procrastinatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade do contrato temporário não afasta o direito do servidor ao pagamento das verbas rescisórias e dos depósitos de FGTS relativos ao período trabalhado.

O Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho desacompanhado de comprovante de pagamento não possui eficácia liberatória.

É devida a majoração dos honorários advocatícios recursais quando o recurso é integralmente desprovido, ainda que ausentes contrarrazões.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, arts. 373, II, 81, 85, §§ 2º, 3º e 11, e 1.026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 596.478 (Tema 191 da RG), Rel. Min. Ellen Gracie, Pleno, j. 13.06.2012; STF, RE 765.320 (Tema 916), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 15.09.2016; STF, RE 705.140 (Tema 308), Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 20.03.2015; STF, RE 1.066.677 (Tema 551), Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 18.09.2020; STF, RE 658.026 (Tema 612), Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 06.02.2019; STF, AgR no RE 1.020.642/RN, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, j. 30.06.2017; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2205461/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 11.12.2023; TST, AIRR 0000107-37.2013.5.02.0445, Rel. João Pedro Silvestrin, 8ª Turma, j. 29.04.2015; TST, Ag-AIRR 0000718-39.2021.5.09.0663, Rel. Eduardo Pugliesi, 8ª Turma, j. 21.02.2024; TRT-1, RO 0100157-67.2021.5.01.0000, Rel. José Luis Campos Xavier, 5ª Turma, j. 27.04.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual ocorrida no período de 10 a 17/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao agravo interno, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Cuida-se de Agravo Interno interposto pelo MUNICÍPIO DE JACUNDÁ contra decisão monocrática (ID nº 27669395), proferida nos autos da Apelação Cível que manteve sentença oriunda da Vara Única da Comarca de Jacundá. Na origem, trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por MARIA LUIZA DOS SANTOS MONTEIRO visando à condenação do ente municipal ao pagamento de verbas rescisórias indicadas no Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho (TRCT), no valor de R$ 4.212,78, com acréscimos legais.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos da autora, condenando o Município ao pagamento das referidas verbas rescisórias, acrescidas de correção monetária pelo INPC, juros moratórios de 1% ao mês a contar da citação, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, o Município interpôs apelação sustentando, em síntese: (i) a inexistência de vínculo celetista, por se tratar de contratação por tempo determinado, nos moldes do art. 37, IX, da CF/88; (ii) a suposta quitação integral das verbas indicadas no TRCT; e (iii) a ausência de direito material por parte da autora.

A decisão monocrática ora agravada conheceu do recurso, mas negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Irresignado, o Município interpôs o presente Agravo Interno, reiterando os argumentos anteriormente lançados na apelação.

O apelado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões, conforme Certidão ID nº 29188741.

Este é o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Conheço do recurso, pois presentes os seus requisitos de admissibilidade.

A controvérsia submetida ao presente julgamento diz respeito à possibilidade de condenação do ente municipal ao pagamento das verbas rescisórias à servidora temporária, contratada sem concurso público, bem como à validade do TRCT como prova de quitação das obrigações rescisórias.

Inicialmente, cumpre registrar que é incontroversa a contratação da autora por tempo determinado, nos moldes do art. 37, inciso IX, da Constituição da República. A despeito do regime jurídico-administrativo da contratação, é consolidado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que, ainda que nulo o vínculo, a Administração Pública deve arcar com a contraprestação dos serviços efetivamente prestados.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o RE 596.478 (Tema 191 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário.”

Em complemento, o Tema 916 reafirmou que a contratação por tempo determinado em desconformidade com o art. 37, IX, da CF, gera ao servidor apenas o direito aos salários e ao FGTS, afastando qualquer outro efeito jurídico. Vejamos:

“Tema 916 do STF - Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal. RE 765320.

Tese: A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal
não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS
.”

Em sentido complementar, vale também destacar os Temas 308, 551 e 612 do STF, que tratam da extensão de direitos a servidores temporários e da validade das contratações excepcionais.

Vejamos:

“Tema 308 do STF - Efeitos trabalhistas decorrentes de contratação pela Administração Pública de empregado não submetido à prévia aprovação em concurso público. RE 705140.

Tese: A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º),
não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS
.”

“Tema 551 do STF - Extensão de direitos dos servidores públicos efetivos aos servidores e empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e excepcional do setor público. RE 1066677.

Tese: Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou
(II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações
.”

“Tema 612 do STF - Constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária servidores públicos. RE 658026.

Tese: Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que:
a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração
.”

Portanto, considerando a comprovação da prestação de trabalho temporário e o desvirtuamento da excepcionalidade deste modelo de contratação, não restam dúvidas quanto ao direito as verbas pleiteadas. Resta, no entanto, a avaliação quando a eficácia liberatória do TRCT constante dos autos.

In casu, a autora apresentou o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho, no qual estão especificadas as verbas devidas. O Município, por sua vez, não apresentou quaisquer documentos que comprovem o pagamento das verbas indicadas, tampouco formulou impugnação específica aos valores cobrados. Assim, aplica-se a regra do art. 373, II, do CPC, que atribui ao devedor o ônus da prova do adimplemento da obrigação, o que não foi observado no presente caso.

Destaca-se que a mera assinatura do TRCT, desacompanhada de comprovante de quitação, não possui eficácia liberatória automática, especialmente em sede de contratação administrativa.

A decisão monocrática corretamente analisou todos esses aspectos, afirmando que a “mera existência do Termo de Rescisão, desacompanhada de comprovante de pagamento, não é suficiente para afastar a obrigação, sobretudo diante da inexistência de impugnação específica ao valor cobrado”.

A argumentação do Município, baseada na aplicação da Súmula 330 do TST, tampouco prospera, uma vez que não libera o contratante do dever de comprovar o efetivo pagamento das verbas rescisórias. O TRCT, por si só, comprova a concordância acerca dos valores constantes do seu termo e que, havendo a subsequente quitação do débito, se alcança o efeito liberatório em relação aos valores e parcelas expressamente consignadas.

Nesse sentido, a jurisprudência do TST:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, uma vez que o Tribunal a quo , apresentou os fundamentos pelos quais manteve a sentença, que condenara a Reclamada ao pagamento das verbas rescisórias.
VERBAS RESCISÓRIAS - TRCT - MULTA DO ARTIGO 477 DA CLT O Eg. TRT consignou que o TRCT não comprova a quitação das verbas rescisórias, uma vez que desacompanhado de comprovante de depósito ou recibo de pagamento. Concluiu que a inexistência de recibo, principalmente ante a ausência da chancela sindical, milita favoravelmente à tese do Reclamante de que não recebeu as verbas rescisórias, presunção que não foi infirmada pela Reclamada
. Súmula nº 126 do TST. Ademais, o acórdão regional está em harmonia com a Súmula 330, I, desta Corte, no sentido de que o termo de rescisão do contrato de trabalho tem alcance restrito aos valores efetivamente pagos. Súmula nº 333 e artigo 896, § 4º, da CLT. Em razão da não comprovação do pagamento das verbas rescisórias, indefere-se também o pedido alternativo de exclusão da condenação ao pagamento da multa do artigo 477, § 8º, da CLT. Agravo de Instrumento a que se nega provimento.

(TST - AIRR: 0000107-37.2013.5.02.0445, Relator: Joao Pedro Silvestrin, Data de Julgamento: 29/04/2015, 8ª Turma, Data de Publicação: 04/05/2015)”

“AGRAVO INTERPOSTO PELA SEGUNDA RECLAMADA - YTICON CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA. - RITO SUMARÍSSIMO. VERBAS RESCISÓRIAS. QUITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 126. NÃO PROVIMENTO.
Nos termos do artigo 464, caput e § 1º, da CLT, o salário deve ser pago mediante recibo assinado pelo empregado, tendo a mesma força desse recibo o comprovante de depósito em conta bancária aberta para esse fim em nome do empregado. Desse modo, a comprovação do pagamento dos salários exige formalidade, essencialmente documental e constitui ônus do empregador já que possui os meios para demonstrar a regularidade da quitação da remuneração.
Insta mencionar que, à luz do princípio da aptidão para a prova, é o empregador quem possui maiores condições para comprovar o pagamento do salário no valor, no prazo e na forma ajustada, não cabendo a ele transferir referido ônus ao empregado, a teor do artigo 373 do CPC e 818 da CLT. Precedentes.
Na hipótese , a Corte Regional reformou a sentença para condenar as reclamadas ao pagamento das verbas rescisórias ao autor, tendo em vista a ausência de apresentação do recibo de pagamento dos respectivos valores.
Premissas incontestes à luz da Súmula nº 126. Consignou ainda que, embora o TRCT tenha sido assinado pelo reclamante, referido documento não possui data, o que torna ainda mais temerário admitir que o autor tenha efetivamente recebido as verbas rescisórias. Dessa forma, a decisão do Tribunal Regional está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, razão pela qual incide o óbice da Súmula nº 333 e do artigo 896, § 7º, da CLT. Saliente-se, ademais, que a alegada contrariedade à Súmula nº 330, exige-se que a quitação passada pelo empregado tenha assistência da entidade sindical da categoria do trabalhador para que o TRCT possua eficácia liberatória em relação às parcelas expressamente ali consignadas, o que não é o caso dos autos. Agravo a que se nega provimento.

(TST - Ag-AIRR: 0000718-39.2021.5.09.0663, Relator: Eduardo Pugliesi, Data de Julgamento: 21/02/2024, 8ª Turma, Data de Publicação: 26/02/2024)

No mesmo sentido:

QUITAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS. TRCT ASSINADO. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. O Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho assinado pelo reclamante, por si só, não é prova suficiente do pagamento das verbas rescisórias, cabendo à reclamada prova substancial de que as verbas ali descriminadas foram efetivamente quitadas.

(TRT-1 - RO: 0100157672021501000, Relator: JOSÉ LUIS CAMPOS XAVIER, Data de Julgamento: 27/04/2022, Quinta Turma, Data de Publicação: DEJT 2022-06-02)

Do mesmo modo, não merece acolhida o argumento de que a contratação se deu sob regime administrativo que não ensejaria o pagamento de verbas trabalhistas típicas, visto que o próprio STF reconhece o direito à percepção de tais valores em razão da prestação efetiva de serviços, como forma de evitar o enriquecimento ilícito da Administração, na forma destacada nesta decisão. Ademais, a mera apresentação de TRCT não é capaz de gerar a certeza do pagamento das verbas rescisórias e respectiva quitação.

DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS

Conforme dispõe o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, é cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal sempre que o recurso for integralmente desprovido, independentemente da apresentação de contrarrazões. Tal providência tem dupla finalidade: reconhecer o trabalho adicional desempenhado pelo advogado da parte vencedora e desestimular a interposição de recursos com caráter meramente protelatório, em respeito aos princípios da boa-fé processual e da duração razoável do processo.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL. AUSÊNCIA DE CONTRARRAZÕES. IRRELEVÂNCIA. MEDIDA QUE SE IMPÕE A FIM DE DESESTIMULAR A LITIGÂNCIA PROCRATINATÓRIA. PRECEDENTES. 1. A Primeira Turma desse Supremo Tribunal Federal vem decidindo que cabe a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, ainda que não apresentadas contrarrazões, uma vez que a medida se destina também a desestimular a litigância procrastinatória. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STF - AgR RE: 1020642 RN - RIO GRANDE DO NORTE, Relator: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 30/06/2017, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-177 14-08-2017)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS PELO NÃO CONHECIMENTO DO APELO. 1. "É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso". (AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, DJe de 19/10/2017). 2. É pacífico nesta Corte Superior de Justiça que a majoração dos honorários é cabível ainda que o recorrido não tenha apresentado contrarrazões, pois se trata de medida que visa a desestimular a interposição de recursos pela parte vencida. (AgInt nos EDcl no RE no AgInt no AREsp n. 1.626.251/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado em 1/12/2020, DJe de 7/12/2020.) Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2205461 PR 2022/0283373-5, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2023)”

Dessa forma, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária fixada na instância anterior, observados os limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º do art. 85 do CPC.

Diante do exposto, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática que negou seguimento ao recurso de apelação, a qual, por sua vez, confirmou a sentença de procedência parcial da demanda.

Majoro os honorários advocatícios recursais para o patamar de 17% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas no caput do art. 81 e no caput do art. 1026, ambos do CPC.

É o voto.

Belém, 10 de novembro de 2025.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/11/2025